Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700499-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: LUCIANA ALVES COSTA D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto (ID 45832515 – 45832519). (e) Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito